Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-80.2016.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores (art. 113, §2o, do CTN) – Prosseguimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores (art. 113, §2o, do CTN) – Prosseguimento da demanda executiva – Recurso da Municipalidade provido.